Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715454-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA PATRICIA FREITAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo em virtude de a litigante ser beneficiária da gratuidade de justiça. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator